Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706477-40.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO APELADO: TERRACAP DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator